Tribunal: TCU
Processo: 008.854/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 160082 (Objeto: Aquisição de materiais diversos para construção e rações para aves)

Inteiro teor:
Acórdão 8025/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 10/2023, sob a responsabilidade da Prefeitura Militar de Brasília, com valor estimado de R$ 36.655.012,27, cujo objeto é a aquisição de materiais diversos para construção e rações para aves. Considerando que a representante aduz uma série de falhas relacionadas ao planejamento da contratação, à exigência de apresentação de amostras, à alteração de especificações técnicas no curso da licitação, à exigência de documentação para habilitação econômico-financeira, à análise das amostras e das propostas e ao atendimento das recomendações de parecer da Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando do Exército; considerando que a análise prévia da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu pela realização de oitiva prévia para que a unidade jurisdicionada se manifestasse quanto aos seguintes pontos: exigência de apresentação de amostras para os itens 272 a 281; ausência de critérios objetivos para apresentação e avaliação do produto que a Administração desejava adquirir nos itens 272 a 281; exigência para que o licitante melhor classificado nos itens 276 e 277 enviasse unidade do produto em quantidade exatamente igual à licitada; exigência de apresentação de balanço patrimonial do último exercício social às microempresas e empresas de pequeno porte (item 272); e ausência de informações quanto às datas, aos horários e aos locais de realização dos testes das amostras enviadas; considerando que a AudContratações considerou configurada a presença do perigo da demora reverso, por se tratar de contratação de serviço considerado essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada e não haver, no momento, outro instrumento para aquisição dos itens licitados; considerando que a análise da AudContratações concluiu não restar justificada a exigência de amostra "para verificar que a tonalidade da tinta entregue corresponde à exigida", uma vez que essa informação consta expressa na embalagem desses produtos e o mesmo se aplica às especificações gerais, como tipo de acabamento, visto que as especificações detalhadas podem ser verificadas na documentação técnica dos produtos, mediante simples consulta na internet no site dos fabricantes, ou mesmo por meio de diligências durante o curso do processo licitatório; considerando que, embora o edital tenha estabelecido que o local e o horário de realização do procedimento para avaliação das amostras seriam divulgados por meio de mensagem no sistema, não foram realizadas as devidas comunicações e a unidade jurisdicionada não foi capaz de justificar essa impropriedade; considerando que a unidade jurisdicionada também não esclareceu as falhas identificadas na Matriz de Riscos da contratação, que deixou de levar em consideração a grande quantidade de participantes e, consequentemente, a alta quantia de recursos públicos envolvidos; considerando que, conforme análise da unidade instrutora, não foi possível concluir pelo efetivo prejuízo à competitividade, tendo em vista a grande quantidade de empresas participantes e, especialmente, que não houve desclassificação na fase de análise de amostras e que as demais impropriedades não representaram efetivos prejuízos à licitação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência à Prefeitura Militar de Brasília sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico SRP 10/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de apresentação de amostras para os itens 272 a 281, contida no item 4.2. do Termo de Referência, sem a devida motivação e sem a definição de critérios técnicos e objetivos de avaliação, em desconformidade com o disposto art. 9o, inciso I, alínea "c", da Lei 14.133/2021 e jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo dos Acórdão 529/2018-TCU-Plenário e 2077/2011-Plenário; c.2) ausência de comunicação, por meio de mensagem no sistema, do dia, local e horário de realização do procedimento de avaliação das amostras, facultando-se a presença a todos os interessados, em afronta ao princípio da publicidade, ao previsto no item 7.10 do edital, ao art. 5o da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2401/2019-TCU-Plenário ; c.3) ausência de consideração, na Matriz de Riscos do edital do certame, da significativa quantidade de participantes envolvidos e, por conseguinte, da expressiva quantia de recursos públicos a serem alocados, em prejuízo ao disposto no inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021. 1. Processo TC- Processo 008.854/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército 1.2. Unidade: Prefeitura Militar de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Canedo Viana, representando Full Construções e Empreendimentos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.